Tribunal: TRF3
Processo: 5003188-10.2018.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
636/1197)

5003188-10.2018.4.03.6128

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - EXECUÇÃO FISCAL INTENTADA INDEVIDAMENTE PELA UNIÃO - DÉBITO INEXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O contribuinte falecido obteve provimento jurisdicional, para assegurar o recálculo do imposto de renda, incidente sobre verba recebida acumuladamente, com a observância do regime de competência. O trânsito em julgado ocorreu em 1o de junho de 2012. Ainda assim, foi intentada a execução fiscal em maio de 2013, extinta, somente, em abril de 2015, ante o cancelamento administrativo do débito executado.

2. Os equívocos praticados pela União geram a obrigação de indenizar, pois presentes os nexos causais, os danos e as condutas ilícitas.

3. O arbitramento, a título de danos morais, deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. No caso concreto, a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixada pelo digno Juízo de 1o grau, está em conformidade com os princípios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade.

5. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003188-10.2018.4.03.6128

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF 272.647.508-68

REPRESENTANTE: ELZA FONTANA DA SILVA, CARLA LUIZA VIEIRA, CARLOS ALBERTO VIEIRA, SILVANA HELENA FONTANA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: TERESA SANTANA - SP116420-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003188-10.2018.4.03.6128

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF 272.647.508-68

REPRESENTANTE: ELZA FONTANA DA SILVA, CARLA LUIZA VIEIRA, CARLOS ALBERTO VIEIRA, SILVANA HELENA FONTANA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: TERESA SANTANA - SP116420-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de ação anulatória de crédito tributário, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por espólio e sucessores de contribuinte falecido.

Foi proferida decisão de extinção parcial do feito, sem a resolução de mérito, quanto ao pleito anulatório, em face do cancelamento administrativo do débito tributário (ID 6480287 – fls. 92/93-verso).

A r. sentença (ID 6480296 – fls. 258/261-verso) julgou os pedidos remanescentes procedentes, em parte, para condenar a União ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), à restituição do indébito tributário, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões de apelação (ID 6480296 – fls. 264/266), a União requer a reforma da r. sentença quanto à indenização por danos morais. Argumenta que o ajuizamento e posterior cancelamento da ação executiva não teriam produzido repercussão de ordem social e moral. Requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões (ID 6480296 – fls. 268/273).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003188-10.2018.4.03.6128

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF 272.647.508-68

REPRESENTANTE: ELZA FONTANA DA SILVA, CARLA LUIZA VIEIRA, CARLOS ALBERTO VIEIRA, SILVANA HELENA FONTANA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: TERESA SANTANA - SP116420-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O contribuinte falecido obteve, no mandado de segurança no 0013073-23.2009.4.03.6101, provimento jurisdicional para assegurar o recálculo do imposto de renda, incidente sobre verba recebida acumuladamente, com a observância do regime de competência (ID 6480286 – fls. 45/48).

O trânsito em julgado ocorreu em 1o de junho de 2012 (ID 6480288 – fl. 171).

Ainda assim, foi intentada a execução fiscal em maio de 2013 (ID 6480288 – fl. 188), extinta, somente, em abril de 2015, ante o cancelamento administrativo do débito executado (ID 6480289 – fl. 205).

A respeito, a r. sentença (ID 6480296 – fls. 258/261-verso):

"(...) mesmo com o trânsito em julgado da decisão acima, a União (Fazenda Nacional) ajuizou execução fiscal em 2/5/2013 (fl. 188) para cobrança do aludido crédito que não mais existia. Portanto, resta evidente o erro da União (Fazenda Nacional) ao ajuizar execução fiscal para cobrança de crédito inexistente.

Saliente-se que a execução fiscal foi proposta quase um ano depois do transito em julgado da decisão que fulminou o crédito da União, fato que demonstra a gravidade da situação e o descontrole administrativo dos créditos tributários.

Conforme entendimento tranquilo do colendo STJ, o ajuizamento de execução fiscal para cobrança de crédito inexistente gera dano mora presumido (in re ipsa).”

Os equívocos praticados pela União geram a obrigação de indenizar, pois presentes os nexos causais, os danos e as condutas ilícitas.

A jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE DANO MORAL (DANO MORAL IN RE IPSA). POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO RELEVANTE.

1. Ausente a violação ao artigo 535, inciso II, do CPC, quando a

Corte de origem aprecia a demanda com fundamentação suficiente.

2. O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já

quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante. Precedentes: AgRg no Ag 1.163.571/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 3.5.2010; REsp 773.470/PR, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 2.3.2007.

3. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente se manifestou no sentido de reconhecer o dano moral independentemente da comprovação do abalo psicológico sofrido, o que acompanha a jurisprudência deste STJ.

4. Recurso especial não provido.”

(REsp 1139492 / PB, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011, DJe 16/02/2011)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E INDEVIDO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA ILICITUDE DA COBRANÇA, POR SE TRATAR DE DÉBITO CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRAVA-SE SUSPENSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 29/06/2016, contra decisão monocrática, publicada em 22/06/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pela parte ora agravada, em face do Estado de Santa Catarina, em razão da inscrição indevida de seu nome em dívida ativa e do ajuizamento de execução fiscal, não obstante tratar-se de crédito cuja exigibilidade estava suspensa, em face do parcelamento do débito. O Tribunal de origem - reformando sentença de improcedência - deu parcial provimento ao Apelo da parte autora, para condenar o Estado de Santa Catarina ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu pela ilicitude da cobrança perpetrada pelo ente público, porquanto o débito cobrado já havia sido parcelado, e, portanto, sua exigibilidade encontrava-se suspensa. Nesse contexto, e analisar as teses expostas no Apelo Especial - no sentido de que o referido débito fiscal teria sido inscrito em dívida ativa em data anterior ao parcelamento e, ainda, aferir se as provas são suficientes ou se o recorrido desincumbiu-se de seu ônus probatório - ensejaria o reexame da matéria fático-probatória dos autos, providência vedada, em sede de Recurso Especial, pela Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido."

(AAINTARESP 201600237717, ASSUSETE MAGALHÃES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:11/11/2016 ..DTPB:.)

"DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA DE TRIBUTO JÁ PAGO. ERRO DA FAZENDA PÚBLICA. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDOS. 1 - Não merece prosperar o argumento de que o autor deveria usar o expediente da exceção de pré-executividade na execução fiscal ou se defender por meio de embargos à execução e ainda ter que, obrigatoriamente, garantir o valor da dívida, que sequer era devida. 2 - Sob outro aspecto, merece destaque que o despacho citatório na Execução Fiscal no 2007.61.82.00.5782-0 é posterior ao proferido nessa ação ordinária, o que acarretou na prevenção do juízo a quo, competente para julgar a demanda, nos termos do art. 106, do CPC/1973, vigente à época. 3 - Patente o erro do fisco federal ao cobrar dívida inexistente e permitir que o autor sofresse o constrangimento de responder a indevida demanda judicial. Além do erro, manifesta a ilegalidade da atuação da Fazenda Nacional, que em atenção ao princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, deveria ter zelado pela busca de correção de seus cadastros, evitando danos desnecessários aos contribuintes. 4 - O ajuizamento indevido de execução fiscal justifica o pedido de ressarcimento de danos morais, quando ficar provado ter ocorrido abalo moral, inclusive em pessoa jurídica nos termos da Súmula 227/STJ. Precedentes STJ: REsp 773.470/PR, DJ 02/03/2007; REsp 974.719/SC, DJ 05/11/2007; REsp 1034434/MA, DJ 04/06/2008. 5 - É entendimento assente na doutrina e jurisprudência que há possibilidade de reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica. A inscrição em dívida ativa indevidamente promovida dá ensejo à indenização por dano moral, na medida em que a descabida exigência de tributo constitui ato ilícito e ainda obriga o contribuinte a se defender na via administrativa e, em caso de insucesso, fica ameaçado de ser submetido a processo judicial e de nele ter seus bens bloqueados, obstando, ainda, a expedição de certidão negativa de débitos. A irregularidade fiscal impede a participação em procedimentos licitatórios (art. 195, §3o, da CF), prejudica a obtenção de empréstimos bancários e outras situações nas quais a ausência de certidão negativa implica em prejuízos às atividades empresariais, tratando-se de um dano moral presumido, que exsurge clara a responsabilidade do Estado. 6 - A situação narrada nos autos é suficiente para configurar o dano moral in re ipsa, razão pela qual se mostra acertada a sentença que conferiu indenização pelo prejuízo moral experimentado. 7 - A reparação do dano moral não pode ser irrisória nem exorbitante, devendo o valor ser fixado em patamar razoável. Vê-se que o montante fixado em sentença guarda consonância com a jurisprudência pátria que tem estabelecido valores narazoáveis na fixação das indenizações por dano moral, pois não representa quantia desprezível e tem o caráter de reprimir a prática da conduta danosa, não sendo valor irrisório e nem abusivo, a ponto de ensejar enriquecimento do autor. 8 - Por fim, cabe ao Fisco, e não ao contribuinte, consolidar todas as declarações apresentadas para se certificar da certeza e liquidez do crédito tributário antes de cobrá-lo. No caso concreto, o débito discutido já havia sido extinto, pelo pagamento, antes do ajuizamento da ação, o que justifica a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios. Aplicação do princípio da causalidade. 9 - Recurso de Apelação e Reexame necessário desprovidos."

(ApReeNec 00077866520074036100, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/07/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

O valor arbitrado, a título de danos morais, deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça:

"(...) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.

(...)"

(REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

No caso concreto, o valor do título executivo era de R$ 22.135,27 (vinte e dois mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos).

A quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixada pelo digno Juízo de 1o grau, está em conformidade com os princípios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade.

Ademais, considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, os honorários serão fixados em 11% (onze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - EXECUÇÃO FISCAL INTENTADA INDEVIDAMENTE PELA UNIÃO - DÉBITO INEXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O contribuinte falecido obteve provimento jurisdicional, para assegurar o recálculo do imposto de renda, incidente sobre verba recebida acumuladamente, com a observância do regime de competência. O trânsito em julgado ocorreu em 1o de junho de 2012. Ainda assim, foi intentada a execução fiscal em maio de 2013, extinta, somente, em abril de 2015, ante o cancelamento administrativo do débito executado.

2. Os equívocos praticados pela União geram a obrigação de indenizar, pois presentes os nexos causais, os danos e as condutas ilícitas.

3. O arbitramento, a título de danos morais, deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. No caso concreto, a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixada pelo digno Juízo de 1o grau, está em conformidade com os princípios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade.

5. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.